Tribunal: TJPA
Processo: 0815989-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815989-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DE SOUZA FARIAS

AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE DO CREDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Fernanda de Souza Farias contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação promovida por BMW Financeira S.A., em razão do inadimplemento da última parcela do financiamento.

A agravante sustenta a necessidade de apresentação do contrato físico, a abusividade da tarifa de cadastro, a cobrança indevida do registro de contrato e a capitalização dos juros.

II. Questão em discussão

(i) Se há nulidade na tramitação sob segredo de justiça; (ii) Se há necessidade de apresentação do contrato original; (iii) Se há abusividade na cobrança de tarifas bancárias e capitalização de juros.

III. Razões de decidir

O segredo de justiça já foi levantado, tornando a alegação prejudicada.

A exigência da cédula de crédito original foi devidamente cumprida, conforme certificado nos autos.

A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada e é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001 e pela Súmula 541 do STJ.

A tarifa de cadastro e o registro de contrato são legítimos, desde que efetivamente prestado o serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.578.553/SP e Súmula 541/STJ).

O procedimento de busca e apreensão encontra respaldo no Decreto-Lei nº 911/1969, que confere ao credor fiduciário o direito de apreensão do bem em caso de mora comprovada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, em contratos celebrados após 31/03/2000.

A cobrança de tarifas bancárias, como tarifa de cadastro e registro de contrato, é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

O credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem alienado, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, desde que comprovado o inadimplemento.

Dispositivos e jurisprudência relevantes

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

MP 2.170-36/2001, art. 5º

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito dos repetitivos

STJ, Súmula 541

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado sob o rito dos repetitivos

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815989-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DE SOUZA FARIAS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23160569.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDA DE SOUZA FARIAS
em face da decisão monocrática de
ID 23160569
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDA DE SOUZA FARIAS.

Narram os autos de origem que BMW FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta contra FERNANDA DE SOUZA FARIAS, com o objetivo de recuperar o veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento da ré.

Alega a parte autora que, em 04/01/2022, celebrou um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, identificado pelo nº 0061047476, no valor total de R$ 69.394,36, dividido em 24 parcelas mensais, sendo 23 parcelas de R$ 1.393,45 e uma última de R$ 66.238,45, com a primeira parcela vencendo em 06/02/2022 e a última em 06/01/2024.

Informa que o bem dado em garantia foi um veículo BMW S 1000 RR, ano/modelo 2022, de cor preta, com a placa RWQ5B51 e chassi 99Z0E2003NZ903935. Contudo, a ré deixou de quitar a última parcela com vencimento em 06/01/2024, o que resultou no vencimento antecipado de toda a dívida, conforme disposto no artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A parte autora informa que tentou resolver a situação por meios administrativos, sem sucesso, e que notificou a devedora para constituí-la em mora. Com base nesses fatos, solicita a concessão de liminar para a busca e apreensão do bem, de acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Custas iniciais aparentemente pagas.

Caso o processo esteja cadastrado com segredo de justiça, retire-se o segredo de justiça cadastrado pela parte, haja vista ausência de fundamentação legal para o caso em questão.

Recebo a petição inicial, por preencher os requisitos legais previstos no art. 319, do NCPC.

1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão:

Veículo Marca: BMW

Ano/Modelo: 2022

Modelo: S 1000 RR BASICO

Placa: RWQ5B51

Chassi: 99Z0E2003NZ903935

Cor: PRETA

Apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC.

2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor.

3. O réu se manifestou espontaneamente nos autos e ofereceu contestação (ID 121635216), razão pela qual o dou por citado, nos termos do artigo 239, §1º, CPC. O autor deve se manifestar em réplica à contestação no prazo de 15 dias.

4. O Requerido poderá pagar a dívida em 05 (cinco) dias depois de executada a liminar, de acordo com os valores apresentados pelo requerente na inicial, hipótese em que o bem lhe ser restituído livre de ônus.

5. Uma vez executada a liminar e decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem que haja pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente, a propriedade e posse do veículo em questão ficará consolidada e integrada ao patrimônio do credor fiduciário.

6. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, intime-se a parte Autora para que, se quiser, nos mesmos autos, peça a conversão do pleito de busca e apreensão em ação executiva, na forma do CPC, segundo indica o artigo 4º, do Decreto Lei nº 911/1.969.

Caso necessário, servirá a presente como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO/INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/AR/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Caso necessário, expeça-se CARTA PRECATORIA.

Cumpra-se, expedindo-se para tanto o necessário, com as cautelas legais.

INTIMEM-SE as partes e CITE-SE o devedor fiduciário.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformado o
FERNANDA DE SOUZA FARIAS
recorre a esta instância, buscando a reforma da decisão de primeira instância nos seguintes termos:

Alega a recorrente que a decisão de tramitação sob segredo de justiça é inadequada, pois não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 189 do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta que o princípio da publicidade dos atos processuais deve prevalecer, sendo a restrição a exceção aplicável apenas em casos específicos, o que não é o caso da presente ação de busca e apreensão. Para embasar sua posição, cita jurisprudência que enfatiza a necessidade de uma análise criteriosa antes de determinar o segredo de justiça.

Sustenta, ainda, que o juiz de primeiro grau não exigiu a apresentação do original da cédula de crédito bancário, documento essencial para comprovar a legitimidade do credor e garantir a validade do processo, conforme o princípio da cartularidade. Em apoio a essa alegação, a agravante faz referência a decisões do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A recorrente também aduz que a cobrança de determinadas tarifas — como a tarifa de cadastro e a tarifa de registro do contrato —, bem como a prática de capitalização diária dos juros, ocorreu sem a devida comprovação de que os serviços correspondentes foram efetivamente prestados, configurando uma prática abusiva em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, menciona jurisprudência recente do STJ que corrobora sua argumentação.

Por fim, a recorrente solicita a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão de primeira instância e promover a devolução do veículo apreendido.

No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a nulidade dos atos processuais conduzidos sob segredo de justiça, o indeferimento da petição inicial por falta de apresentação do título original e a ausência de comprovação das tarifas e dos juros cobrados.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 23160569
), que restou assim ementada:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda de Souza Farias contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação proposta por BMW Financeira S.A., em razão do inadimplemento contratual referente à última parcela de financiamento.

II. Questão em discussão

2. (i) Existência de segredo de justiça; (ii) Falta de apresentação do original da cédula de crédito bancário; (iii) Abusividade de tarifas bancárias e capitalização de juros.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau já levantou o segredo de justiça, não sendo aplicável.

4. A exigência da cédula de crédito original foi cumprida, consoante certidão do Id. 127139317.

5. A capitalização mensal de juros foi contratualmente prevista, sendo lícita após a Medida Provisória 2.170-36/2001. A tarifa de cadastro e o registro de contrato são válidos, não havendo abusividade demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É lícita a capitalização de juros desde que expressamente pactuada em contratos após 31/03/2000.

2. A cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato é legítima, desde que efetivamente prestado o serviço e respeitados os regulamentos aplicáveis.”

Dispositivos e jurisprudência citados
:

·
Decreto-Lei nº 911/1969
, art. 3º.

·
STJ, REsp 973.827/RS
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão;
Súmula 541/STJ
.

Irresignado, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 23484776.

Em suas razões, alega, sucintamente: (i) a necessidade de apresentação do contrato físico; (ii) a abusividade da tarifa de cadastro; (iii) a cobrança indevida do registro de contrato; (iv) a capitalização dos juros.

Requer a reforma da decisão com o provimento do Agravo de Instrumento para suspensão da liminar de busca e apreensão do veículo.

Contrarrazões no ID 24053713.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Do mesmo modo, sustenta a Recorrente que o juiz de primeiro grau não exigiu a apresentação do original da cédula de crédito bancário, documento essencial para comprovar a legitimidade do credor e garantir a validade do processo.

Entretanto, não só houve a exigência de apresentação (Id. 117270122, dos autos de origem) como o seu depósito em Secretaria (Id. 127139317, dos autos de origem).

Assim, a prejudicial é rejeitada.

DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E A TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, BEM COMO A PRÁTICA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, confere ao credor fiduciário o direito de buscar e apreender o bem em caso de mora ou inadimplemento do devedor. O artigo 3º do referido diploma legal é claro ao determinar que, comprovada a mora ou inadimplemento, o credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende do julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado sob o regime de recursos repetitivos, estabelece que, para afastar os efeitos da mora em ações revisionais de contrato de financiamento, é necessário o cumprimento
cumulativo
dos seguintes requisitos:

(i) A ação deve ser fundada no questionamento integral ou parcial do débito;

(ii) Deve haver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito;

(iii) O devedor deve efetuar o depósito judicial da parcela incontroversa.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros (ID 127139318 - Pág. 3), com previsão de taxa mensal de 1,79% e anual de 23,73%.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

TARIFA DE CADASTRO

Insurge-se a Agravante face à cobrança da tarifa de cadastro, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Curial informar que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, é legítima é a sua cobrança, não havendo que falar em abusividade.

REGISTRO DO CONTRATO

No que toca à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela licitude de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso, resta demonstrado que houve o registro da alienação junto ao órgão de trânsito, quando a compra do veículo foi efetuada pelo autor (Num. 111365170), é lícita a cobrança, não devendo ser restituída ao autor, posto que inexiste abusividade.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025